Tribunal: TJES
Processo: 5000458-91.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-91.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIA DE MIRANDA WANZELER
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000458-91.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
LIVIA DE MIRANDA WANZELER

RECORRIDO:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EDP. INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA. DEMORA INJUSTIFICADA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO SOMENTE APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por LIVIA DE MIRANDA WANZELER

em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Em síntese, a parte requerente relata que entrou em contato com a requerida para a instalação de um novo relógio de energia em um local onde já existiam outros três. Seguindo todos os protocolos da concessionária, enviou fotos do local e realizou as adequações exigidas. No entanto, a empresa não procedeu com o serviço, informando que por um erro no sistema a autora deveria realizar um novo requerimento presencial para elucidar a questão.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo extinto sem resolução de mérito o pedido obrigacional, correspondente à ligação da energia na unidade consumidora, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Outrossim, julgo improcedente o pedido indenizatório por dano moral, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 6490893, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pela condenação da requerida em reparar a caixa quebrada e pela indenização pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

CONHEÇO do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o provimento parcial do recurso inominado interposto.

O recurso interposto pelo autor versa sobre o dever de indenizar pelos danos morais sofridos e a reparação da caixa do relógio danificada.

Trata-se de relação de consumo com a consequente inversão do ônus da prova, cabendo ao recorrente demonstrar os fatos modificativos, extintivos e impeditivos do seu direito, a fim de corroborar com o argumento que a autora deu causa ao atraso na instalação do novo relógio e que não causou qualquer dano às demais instalações no local.

Todavia, entendo que as provas apresentadas pela consumidora nos autos, não são suficientes para comprovar que a recorrida deu causa aos danos na caixa de energia, uma vez que nas imagens anexadas não é possível identificar a integridade da caixa danificada antes da visita da EDP.

Em relação ao pedido de reforma no que tange o dano moral, este restou configurado, uma vez que
a ré demorou meses para realizar a instalação, que foi realizada sem qualquer modificação na estrutura e somente após o ajuizamento da ação, entendo que a situação extrapola o mero aborrecimento.

No que diz respeito ao quantum indenizatório, este deve expressar uma quantificação adequada e justa, evitando-se tanto o exagero, quanto o aviltamento de indenização. Isto é, a indenização deve ser dimensionada de modo que repare os danos causados à vítima, sem acarretar seu enriquecimento sem causa da vítima, outrossim, deve acarretar impacto suficiente no causador do dano, sendo capaz de dissuadi-lo de reiterar a conduta ilícita.

Na função ressarcitória, considera-se a pessoa da vítima do ato lesivo e a gravidade objetiva do dano sofrido. Na função punitiva, ou de desestímulo do dano moral, os olhos se voltam para aquele que cometeu a falta, de sorte que o valor indenizatório represente uma advertência, um sinal de que tal ato não deve tornar a ocorrer.

Sob este enfoque, entendo por bem arbitrar o valor indenizatório em R$ 5.000,00, valor adequado e suficiente para reparar o abalo moral sofrido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para CONDENAR a recorrida, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)